Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-28.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004457-28.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS
– OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra o Acórdão de ID.
166297697, Recurso de Apelação n°
1004457-28.2018.8.11.0040, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade não conheceu do recurso de apelação.

O Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, ao deixar de majorar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado ora Embargante.

Sustenta que “os Causídicos do Agravante/Embargante desempenharam seus serviços de forma evidentemente acertada e correta, na busca do melhor para o representado, ao passo de que, em ID 164986161, alcançara êxito em seu pleito, com a extinção do feito de busca e apreensão ante a ausência de constituição do devedor/embargante em mora.”

Argumenta que “havendo a instauração de novo grau de jurisdição, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “para majorar os honorários, nos limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC”.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição do embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004457-28.2018.8.11.0040, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários recursais, cabíveis mesmo em caso de não conhecimento do recurso.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO CONSTATADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir omissão e determinar a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08016659220208120006 Camapuã, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Posto isso,
acolho
os aclaratórios, sanando a omissão apontada,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023